Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, DE AMEAÇA E DE DESACATO CONTRA A EX-MULHER E SEUS FAMILIARES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 147, 148 e 331 do Código Penal, depois de enclausurar a ex-companheira na casa e ameaçar matá-la, junto com o irmão que quis defendê-la; também desacatou servidor do Ministério Público quando ele comunicou o deferimento de medidas protetivas, proibindo a aproximação e contato.
2 Em se tratando de violência doméstica contra a mulher, não de deve perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. O réu é primário, mas a gravidade concreta dos fatos e o recente histórico de violência doméstica contra a mulher justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade das vítimas.
3 Ordem denegada